Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723290-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALINE BATISTA DUARTE DESPACHO À agravante-ré para, em cinco dias, instruir o presente recurso com cópia da petição inicial da ação originária, que não está disponível para consulta no Pje do Primeiro Grau, a fim de permitir a adequada compreensão da controvérsia recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 7 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora